Tribunal: TJES
Processo: 5003154-94.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003154-94.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
RECORRIDO: JANAINA AZEVEDO RIBEIRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003154-94.2023.8.08.0014
RECORRENTE: CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
RECORRIDO: JANAINA AZEVEDO RIBEIRO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONSTATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, ALEGOU A REQUERENTE QUE, APÓS REALIZAR A AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO À PARTE REQUERIDA, TEVE DIFICULDADES DE FAZER O PAGAMENTO NO PRAZO ACORDADO EM RAZÃO DE DIFICULDADES GERADAS PELA POSTURA DESTA, O QUE GEROU O SEU INADIMPLEMENTO. EXPÔS-SE QUE, APÓS ACORDAR, AMIGAVELMENTE, O PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS, NO DIA 09/01/23, FOI SURPRESADA EM FEVEREIRO/23 COM A INFORMAÇÃO DE QUE O SEU NOME HAVIA SIDO INCLUÍDO NO SERASA, NÃO OBSTANTE O PAGAMENTO DO ACORDO TIVESSE SIDO CUMPRIDO NO PRAZO AJUSTADO. PLEITEOU-SE A BAIXA DA INSCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEFENDEU-SE A INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)
PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido inicial para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA A FIM DE SUSTENTAR NÃO HAVER ATO ILÍCITO, MAS APENAS EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A PARTIR DA INSCRIÇÃO DA RECORRENTE NO SERASA EM RAZÃO DE SEU INADIMPLEMENTO. PEDIU-SE PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA OU PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. ESCLAREÇO, PARA ALÉM DISSO, QUE A DOUTRINA ESPECIALIZADA MAIS ABALIZADA, BEM COMO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, VEM RECONHECENDO A APLICAÇÃO DO CDC FACE A MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA, AINDA QUANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS JUNTO AO FORNECEDOR TENHA COMO OBJETIVO PRECÍPUO INCREMENTAR O SETOR PRODUTIVO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE ADQUIRENTE, BASTANDO, PARA TANTO, ESTAR CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DESTA ÚLTIMA. NA ESPÉCIE, A HIPOSSUFICIÊNCIA SE MOSTRA EVIDENTE, E TAMPOUCO FOI IMPUGNADA PELA CONTESTAÇÃO. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, DEVE HAVER A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, JÁ QUE A REQUERENTE COMPROVOU, MINIMAMENTE, OS INDÍCIOS DA ILEGALIDADE PRATICADA. NESSE PARTICULAR, NOTA-SE QUE A
QUAESTIO JURIS
PERPASSA PELA ANÁLISE DA LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DA REQUERENTE, ORA REQUERIDA, NO SERASA, ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PELAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, ENTENDO QUE A INSCRIÇÃO OSTENTA NATUREZA INDEVIDA. E PARA CHEGAR A ESSA CONCLUSÃO, SEQUER HÁ NECESSIDADE DE RETORNAR AO INÍCIO DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BASTANDO SE ANALISAR QUE, APÓS O DIA 09/01/23, QUANDO HOUVE CELEBRAÇÃO DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL ENTRE AS PARTES (NOVAÇÃO), DEVERIA A PARTE RECORRENTE DILIGENCIAR PARA DAR BAIXA À INSCRIÇÃO EM NOME DA RECORRIDA. A DEFESA TRAZIDA AOS AUTOS NÃO SUSTENTOU QUE NÃO HOUVE ESSE ACORDO, TAMPOUCO QUE OS TERMOS DO ACORDO NÃO PRESTIGIAVAM NOVAÇÃO DA DÍVIDA, LOGO, ENTENDO QUE CABIA À RECORRENTE O ÔNUS MATERIAL DE DILIGENCIAR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PARA DAR BAIXA À INSCRIÇÃO, SEQUER HAVENDO NECESSIDADE DE SE ANALISAR O FATO DE TAL INSCRIÇÃO EXISTENTE SER LEGAL, OU NÃO. ASSIM SENDO,
ENTENDO QUE NÃO HÁ SE FALAR EM AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MORAL ANTES FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, POIS A AUSÊNCIA DE BAIXA DA INSCRIÇÃO EM NOME DA PARTE RECORRIDA APÓS O ACORDO REALIZADO EM 09/01/23, ÔNUS QUE COMPETIA À RECORRENTE, IMPLICA DANO MORAL IN RE IPSA. NA ESPÉCIE, AINDA FOI DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA FOI AVISADA DA SITUAÇÃO APÓS TER UM FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO, O QUE AGRAVA TODA A SITUAÇÃO.
NÃO OBSTANTE ENTENDER QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA QUANTO AO DANO MORAL
, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE REPAROS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A FIM DE SE OBSERVAR OS PATAMARES INDENIZATÓRIOS ARBITRADOS EM CASOS ANÁLOGOS. DESSA FORMA, TENDO EM VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE SER REDUZIDO PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (8)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)